Tribunal: TJMT
Processo: 1011280-78.2019.8.11.0041
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011280-78.2019.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LURDES DE CARVALHO - CPF: 852.738.721-20 (APELANTE), LUZIA DE CARVALHO - CPF: 976.978.001-44 (ADVOGADO), DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - CNPJ: 04.034.484/0001-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
IPVA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - DÉBITO GERADO ANTERIOR A COMPRA DO VEÍCULO - TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE COMPROVADA - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA IRREGULAR - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
-
DEVER DE INDENIZAR -
DÉBITO NULO -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

Rejeito a prescrição quinquenal arguida pelo recorrente,
tendo em vista que antes do término do prazo prescricional (30.06.2017), houve cobrança do débito em dívida ativa, interrompendo-se o prazo prescricional.

2-

O autor logrou êxito em demostrar o fato constitutivo de seu direito. O veículo foi adquirido em 20/07/2016, transferido em 02/09/2016, sendo o débito relacionado ao IPVA anterior ao negócio jurídico, portanto, não pode ser compelida ao pagamento de dívida relativo a período anterior a compra e tradição do veículo.

3-

Na hipótese, a inscrição em dívida ativa fora indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

4-

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5-

Comprovada à ilegalidade do débito, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

6-

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Processo inicialmente distribuído ao e. TJMT, o qual reconheceu sua incompetência para julgamento da demanda, pois o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos (IRDR nº 85560/2016), determinando que a tramitação se dê nesta Justiça Especializada.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente requer a reforma da sentença a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

Devidamente intimados, apenas o recorrido DETRAN apresentou contrarrazões recursais, pugnando pela manutenção da sua ilegitimidade reconhecida em sentença, por conseguinte, improvimento do recurso interposto pelo reclamado.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, insta mencionar que não há que se falar em prescrição do débito, tendo em vista que antes do término do prazo prescricional (30.06.2017), houve cobrança em dívida ativa, interrompendo-se o prazo prescricional.

Constata-se dos autos, que a reclamante, em 20/07/2016, efetuou a compra do veículo em questão do Sr.
MARCIO AZEREDO DE LAVOR
, realizando a transferência para seu nome em 02/09/2016, conforme documento anexo a inicial. Ocorre que ao tentar
de renovar o Certificado de Licenciamento do Veículo (CLV) do ano de 2017, a recorrente fora informada de débito de IPVA do ano de 2012,
tendo seu nome inscrito na dívida ativa.

Pois bem.
Na legislação vigente não consta obrigação solidária do adquirente em relação a débitos pretéritos, mas apenas em relação a débitos futuros, nos termos do artigo
134
, do
Código de Trânsito Brasileiro
:

“
Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.”

Com efeito, traz o legislador de trânsito a figura da
responsabilidade solidária
imposta às partes, vendedor e comprador, em caso de não comunicação da venda aos órgãos de públicos no prazo assinalado, referente a fato gerador futuro.

A despeito do referido dispositivo, firme na jurisprudência que a tradição do bem devidamente comprovada é suficiente para afastar a responsabilidade do antigo proprietário, por infrações cometidas posteriormente, por extensão do teor do enunciado da Súmula 585, do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
"
A responsabilidade solidária do exproprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação
".

Assim, pela via inversa, também não deve ser responsabilizado o atual proprietário, pelos fatos gerados anteriormente à tradição, caso também devidamente comprovada, sob pena de aplicar solução jurídica diversa para uma mesma situação.

Portanto, na hipótese, não é cabível a incidência do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, porquanto comprovado que a recorrente não figurava como proprietária do automóvel à época do fato gerador constante na certidão de dívida ativa nº
2017150465
(2012).

Nesse sentido:

APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA —IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA) — INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA. DANOS MORAIS — COBRANÇA E PROTESTO INDEVIDO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — ADEQUAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL — PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS — INADMISSIBILIDADE.
Na hipótese, não é verificada a incidência do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), porquanto comprovada a ausência da propriedade do automóvel
e a incompetência de o Estado de Mato Grosso em tributar automóvel que está emplacado pelo Estado de Mato Grosso do Sul. Na fixação de valor do dano moral, devem ser levados em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; logo, a fixação do valor no montante de R$ 5.000,00: cinco mil reais; mostra-se adequado. As despesas decorrentes da contratação de advogado para propor demanda judicial não constituem dano material passível de indenização. Com o advento da Emenda à Constituição da República Federativa do Brasil nº 113, de 8 de dezembro de 2021, passou a incidir a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a contar de 9 de dezembro de 2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza (artigo 3º), vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora, pelo que se faz necessário a correção quanto à atualização do débito e a correção monetária. Recurso provido em parte.

(TJ-MT - AC: 10033024420178110001, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 12/09/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/09/2023)

No tocante aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a desídia do recorrente.

Com efeito, a inscrição indevida em dívida ativa deve ser equiparada a inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito, pois restringe o nome da contribuinte, de modo que a inscrição feita indevidamente enseja o pagamento de indenização por dano moral.

Verdadeiramente, o dano moral sofrido
pela recorrente
é indiscutível, e ultrapassa
a esfera do mero aborrecimento,
tendo em vista que a autora não é a responsável pelo débito relativo ao IPVA,
resta evidente a ocorrência de danos morais em razão da inscrição indevida de seu nome em dívida ativa
.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO - DÉBITOS REFERENTES AO IPVA E LICENCIAMENTO LANÇADOS INDEVIDAMENTE EM NOME DO AUTOR – MOTOCICLETA ALIENADA PARA REVENDEDORA DE VEÍCULOS - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-MT 10003420420208110004 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 28/07/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 29/07/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DEBITO FISCAL C/C COM DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO– DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZÁVEL – CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVADO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO DESPROVIDO.
Quando o nome do contribuinte é inscrito na dívida ativa e realizado o protestado no cartório de serviço notarial indevidamente pela Fazenda Pública, resta configurado o dano moral in re ipsa, devendo ser o contribuinte indenizado.
A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve observar o grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. Recurso desprovido.”

(TJ-MT 10005858820198110001 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 13/12/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/12/2021) (destaquei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.
Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inclusão indevida do nome da reclamante
em dívida ativa.

No que tange ao
quantum
indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da recorrida ao pagamento da importância de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela recorrente, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular o recorrido a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Ademais, não comprovada à regularidade do débito, a declaração de inexigibilidade da dívida é medida que se impõe.

Por fim,
cinge-se a analisar a tese de
ausência de interesse em contrarrazoar
arguida pelo
DETRAN
,
conforme já reconhecida em sentença, restou evidenciado a ilegitimidade passiva do DETRAN nos autos, e de fato não houve insurgência pela recorrente, logo, a manutenção da sentença quanto à ilegitimidade do reclamado é medida que se impõe.

Oportuno mencionar que, de fato, o DETRAN somente possui atribuição para registrar a existência do débito tributário, não tendo competência para desconstituí-lo. Não há dúvida de que o IPVA é tributo de competência estadual, cuja administração tributária compete à Secretaria de Estado de Fazenda.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, no sentido de condenar o
Estado de Mato Grosso a anular o lançamento da cobrança de IPVA
do exercício de 2012 do veículo em questão, bem como, condenar o referido reclamado, ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024